Tribunal: TJMT
Processo: 1040702-59.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040702-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.250.601-71 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.250.601-71 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BACEN. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Inter S/A e recurso adesivo apresentado pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária digital mediante utilização indevida dos dados pessoais da autora.

2. A controvérsia originou-se da descoberta pela autora de que seus dados pessoais foram utilizados criminosamente por terceiros para abertura de múltiplas contas bancárias digitais, incluindo a conta objeto desta demanda, resultando em seu envolvimento em processo judicial no Estado do Espírito Santo por supostos crimes cibernéticos, com consequente bloqueio judicial de suas contas bancárias legítimas.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve observância dos procedimentos regulamentares estabelecidos pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil para abertura de conta bancária digital; (ii) apurar a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço decorrente de contratação fraudulenta; e (iii) definir a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando os pedidos de redução formulado pelo banco e de majoração pleiteado pela autora em recurso adesivo.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica substantiva ostenta inequívoca natureza consumerista, impondo-se a incidência integral do microssistema protetivo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente.

5. Restou demonstrada manifesta falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela inobservância das normas regulamentares da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, que estabelece procedimentos rigorosos de identificação de clientes para abertura de contas bancárias, limitando-se a instituição financeira a exigir apenas documento de identidade e fotografia, procedimento manifestamente inadequado e insuficiente.

6. A fragilidade do sistema de segurança adotado pela instituição bancária permitiu que terceiros, mediante utilização de documentos falsificados e da mesma fotografia em múltiplas operações fraudulentas realizadas em dias consecutivos com diferentes bancos, efetuassem a abertura de conta em nome da autora, configurando hipótese de fortuito interno contemplado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento impõe às instituições financeiras a responsabilização objetiva pelas adversidades decorrentes do exercício de suas atividades econômicas, independentemente de culpa, especialmente quando se trata de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. O dano moral configura-se in re ipsa em hipóteses de utilização fraudulenta de dados pessoais para contratação bancária não autorizada, dispensando-se a comprovação do sofrimento íntimo, bastando a demonstração da irregularidade e da lesão aos direitos da personalidade, como efetivamente comprovado nos autos.

9. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 estabelecido na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias específicas do caso, considerando a extensão dos danos, o perfil socioeconômico da vítima e o porte da instituição financeira, cumprindo satisfatoriamente as funções preventiva e reparatória da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias quando não observam os procedimentos regulamentares estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para identificação de clientes. 2. A mera coleta de biometria facial e verificação documental, quando desacompanhadas de outros elementos de segurança adequados, não legitimam contratação bancária realizada mediante utilização fraudulenta de dados pessoais. 3. O dano moral decorrente de abertura fraudulenta de conta bancária com utilização indevida de dados pessoais é presumido, dispensando comprovação de sofrimento íntimo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1016836-61.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/01/2023; TJ-MT, N.U 1000907-85.2023.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos interpostos por
BANCO INTER S/A
(recurso de apelação)
CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
(apelação adesivo) em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1040702-59.2023.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora, a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco Inter S/A, interpôs recurso de apelação, alega que adotou as cautelas necessárias à abertura da conta digital, não havendo prova da ocorrência de fraude ou má prestação de serviços.

Defende que a biometria facial capturada bem como o documento apresentado pela autora no ato da abertura da conta digital são idênticos aqueles acostados na exordial, restando evidenciado que os fatos questionados se deram em face da ausência de pagamento dos gastos realizados no cartão de crédito contratado.

Assevera que o simples fato de haver uma conduta e um dano por si só não geram o dever de indenizar, devendo haver a demonstração do nexo de causalidade entre estes, sendo que sua conduta foi apenas atender à solicitação da autora e realizar a abertura da conta digital, não havendo má-fé da sua parte, para ensejar condenação em danos morais.

Ao final, pontua que o valor da condenação é desarrazoado e desproporcional.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso de apelação com a consequente reforma da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado à título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
Cristina Pereira dos Santos
, com arguição de preliminar de dialeticidade, não merecendo conhecimento o recurso e, no mérito, o desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. (Id. 287564863).

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso adesivo
pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando ser o valor originário insuficiente para o caráter pedagógico-punitivo em face do porte econômico da instituição financeira, invocando precedentes jurisprudenciais com condenações superiores em casos análogos (Id. 287564864).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Inter S/A, pugnando pelo desprovimento do recuso adesivo (Id. 287564867).

Efetuado o preparo recursal no id. 287564861.

Certificado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 287986397).

Em conformidade com o disposto no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese de intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos interpostos por
BANCO INTER S/A
(recurso de apelação)
CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
(apelação adesivo) em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1040702-59.2023.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora, a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do
Banco Inter S/A
pela abertura indevida de conta bancária em nome da parte autora,
Cristina Pereira dos Santos
, mediante utilização fraudulenta de seus dados pessoais, o que ensejou negativação e bloqueio judicial de contas diversas, inclusive vinculadas à autora, por determinação oriunda de outro processo cível.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenando a instituição bancária ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de danos morais
.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos: o banco busca a reforma integral da condenação e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório; a autora, por sua vez, por meio de recurso adesivo, pleiteia a majoração do quantum fixado.

Preliminarmente, constata-se a pertinência lógico-sistemática na apreciação unificada das irresignações recursais apresentadas, posto que os fundamentos suscitados guardam evidente correlação material, inexistindo prejuízo processual na análise conjunta das razões impugnativas.

Ab initio
, nas contrarrazões apresentadas (Id. 287564863), a parte autora, ora apelada, suscita preliminar de
não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Banco Inter S.A.
, sob o fundamento de que este
não teria impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença
, especialmente quanto à configuração da falha na prestação de serviço bancário, reconhecida com base na violação às normas da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, que decorre dos arts. 1.010, II e III, e 489, § 1º, IV, do CPC, impõe ao recorrente o dever de enfrentar de forma clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia recursal. Trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência pode ensejar o não conhecimento do recurso.

Todavia, ao examinar as razões recursais do Banco Inter, constata-se que, embora não tenha sido elaborado de forma técnica ideal, o apelo traz impugnações mínimas e relevantes aos fundamentos da sentença, ao sustentar: (i) a regularidade dos procedimentos adotados para abertura da conta; (ii) a inexistência de nexo causal com os prejuízos alegados; e (iii) a ausência de conduta culposa ou ilícita, argumentos que, ainda que de forma implícita, contrariam a conclusão judicial de que houve falha na prestação do serviço por desrespeito às normas do BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só,
ofensa ao princípio da dialeticidade.
[...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Dessa forma,
afasto a preliminar de não conhecimento do recurso com base na violação à dialeticidade
, por entender que, no caso concreto, o recurso preenche minimamente os pressupostos de admissibilidade, estando apto à apreciação do mérito.

Na origem trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débitos c/c com danos morais
, ajuizada por
CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
, em razão de ter suas contas bloqueadas judicialmente, de forma repentina, buscou advogado e descobriu que foi arrolada no polo passivo de um processo cível que estava tramitando no Estado do Espírito Santo/ES, pela prática de “golpe na internet”, anexando Boletim de Ocorrência e processo judicial n. 5003593-74.2021.8.08.0047 (Id.

287564469 e Id. 287564468 – págs. 1/29).

Segundo relato nos autos, na acusação do processo acima citado, a vítima foi induzida a achar que a autora destes autos e seu esposo cometeram o crime, já que o verdadeiro criminoso se utilizou dos dados da autora e de seu esposo para abrir diversas contas bancárias, entre elas abriu da própria autora, e realizou as operações utilizando o nome dos mesmos.

Isso foi descoberto na relação do BACEN (relatório anexado no id.
132838631
– autos de origem), a existência de abertura de conta digital em nome da autora no Banco Inter S/A, ora requerido.

A autora, ainda, afirma que a sua foto anexada pelo banco requerido, como prova de abertura da conta digital, foi tirada por toda a vizinhança no começo da pandemia Covid com objetivo de ganhar cesta básica.

E, conforme detalhadamente exposto na impugnação à contestação,
“a mesma imagem fotográfica utilizada pelo Banco Apelante (com a mesma roupa e mesmo lugar) é idêntica à fotografia de abertura de conta realizada pelo Banco BS2 (Processo 1039821-82.2023.8.11.0041) e pelo Banco Votorantim (Processo 1040703- 44.2023.8.11.0041), ambos também denunciados por fraude. BS2: abertura de conta em 08/11/2020; INTER: abertura de conta em 10/11/2020 e Votorantim: abertura de conta em 11/11/2020
”
(Id. 287564853)

E, no Boletim de Ocorrência constou na narrativa que:

Diante do contexto, a autora busca a declaração de inexistência de relação jurídica, pois não possui qualquer vínculo com o referido banco, argumentando que
“pela fragilidade bancária na conferência de documentos e assinaturas, já que autorizou a abertura de conta bancária de terceiro em nome da autora.”,
deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença entendeu por julgar parcialmente procedentes os pedidos, com os seguintes fundamentos:

“(...) A ação foi ajuizada com base na utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente para a abertura de conta bancária digital na plataforma do banco requerido, utilizada para a prática de fraudes.

Em contrapartida, a requerida alega regularidade na abertura da conta, que contou com a participação da requerente, mediante apresentação de biometria facial (foto).

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a razão está com a requerente, tendo em vista que instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos os mecanismos de verificação de autenticidade utilizados pelo banco a fim de afastar eventuais fraudes.

Isto porque, no caso em apreço,
restou demonstrado que a empresa ré aceitou a abertura de conta bancária com o fornecimento de documentos incompletos, limitando-se a exigir apenas um suposto documento de identidade (RG) e foto, o que configura clara violação das normas previstas na Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, onde prevê que as instituições financeiras são obrigadas a adotar procedimentos rigorosos de identificação de seus clientes.

Este procedimento inadequado não somente contraria a regulamentação do Banco Central, como também expõe o sistema financeiro a riscos de fraudes, comprometendo a segurança das transações realizadas.

(...)

Por conseguinte, é possível afirmar com base em sedimentação doutrinária que incide ao caso concreto a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual os agentes do mercado ao exercerem suas atividades econômicas respondem, independentemente de culpa, pelas possíveis adversidades no desempenho de suas funções.

Corolário é a incidência no caso concreto da súmula nº 479 do STJ já pacificada pelos tribunais superiores, in verbis,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo assim, embora a requerida tenha insistido na tese de que a requerente não agiu com zelo na circunstância, constata-se que o golpista se utilizou de vício na segurança dos serviços prestados pelo banco para aplicar o golpe utilizar indevidamente os dados da parte requerente, ocasionando transtornos à sua vida pessoal.

Dentro desta perspectiva, é inviável apontar a culpa exclusiva da parte requerente, razão pela qual não se afasta a responsabilidade objetiva da empresa, ora requerida. Porquanto, demonstrado a falha na prestação do serviço, principalmente no que se refere à segurança de dados e ausência de requisitos rigorosos para a autenticação de documentos, que facilitou a perpetuação de golpe, é cabível a reparação pelos danos suportados.

(...)

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil
julgo parcialmente procedentes
os pedidos exordiais, extinguindo o feito com resolução do mérito.
Condeno a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, a título de dano moral
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ. (...)” (Id. 287564857).

Pois bem.

Imperioso reconhecer que a relação jurídica substantiva em debate possui inequívoca natureza consumerista, enquadrando-se os litigantes nas categorias normativas de consumidor e fornecedor, conforme exata subsunção aos conceitos normativos insculpidos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, por conseguinte, a incidência do microssistema protetivo consumerista
in totum
.

In casu
, o demandado
Banco Inter S.A
.,
a quem competia, à luz da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), demonstrar cabalmente a regularidade do liame obrigacional e da consequente cobrança, não carreou aos autos qualquer instrumento contratual ou documento comprobatório capaz de evidenciar a manifestação válida de vontade da consumidora.

Ainda que o banco sustente ter adotado medidas de segurança, como a coleta de
biometria facial
e a verificação da carteira de identidade, tais alegações não foram acompanhadas de provas robustas nos autos que desconstituam a narrativa e as provas apresentadas pela autora.

Isso porque, diante da possibilidade de que a imagem tenha sido utilizada sem a autorização da autora, não se mostra prudente conferir à biometria facial, de forma isolada, caráter probatório absoluto ou suficiente para legitimar a formalização do contrato.

Nessas hipóteses, em que há indício de utilização indevida de dados pessoais, recomenda-se a análise conjunta de outros elementos que possam reforçar ou afastar a suspeita de irregularidade.

A fragilidade do sistema de segurança do banco é evidente, pois permitiu que terceiro, de posse de documentos falsificados, efetuasse a abertura de conta em nome de terceiro inocente, situação que, por si só, demonstra falha na prestação do serviço, não apresentando, por exemplo o contrato com a assinatura eletrônica ou georreferenciada da autora e extratos bancários de movimentação da conta desde sua abertura em 10/11/2020.

Destarte, resta juridicamente insubsistente a alegação de regularidade contratual, vez que
a relação jurídica encontra-se inquinada por vício de consentimento, configurando-se hipótese de nulidade absoluta,
ex vi
do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, que preconiza a nulidade pleno
iure
do negócio jurídico eivado de fraude ou simulação, tornando-o destituído de validade e eficácia jurídicas.

Ademais, em conformidade com o entendimento cristalizado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
não há que se cogitar eventual excludente de ilicitude decorrente de conduta de terceiro, caracterizando-se a hipótese como manifesto fortuito interno, recaindo sobre a instituição financeira, por imperativo legal, o dever de responder objetivamente pelos danos resultantes da falha na prestação do serviço e no cumprimento do dever de diligência que lhe é legalmente imposto
.

A propósito da matéria em dissertação, colacionam-se precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal:

“[...] Consoante se infere da Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação,
deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio
, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016836-61.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (grifo nosso).

Nesse cenário, não se verifica a presença de nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no CDC. Não há prova da culpa exclusiva da vítima, tampouco de terceiro, tampouco se pode falar em fortuito externo, uma vez que os eventos se deram no âmbito da própria atividade bancária, cuja risco é inerente à operação comercial e, portanto, integra o chamado “fortuito interno”, já contemplado pela responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIADE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAISMAJORADA.RECURSODO AUTOR PROVIDO.RECURSODO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Valdir de Jesus e Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. 2. O autor alegou que teve conta bancária aberta sem sua autorização e que, posteriormente, houve a contratação indevida de empréstimo consignado em seu nome, cujos valores foram transferidos a terceiros. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se a contratação do empréstimo consignado foi válida e se a instituição financeira cumpriu seu dever de diligência na prevenção de fraudes. 4. Verifica-se, ainda, se é devida a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença. III. Razões de decidir 5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. 6. O banco não logrou comprovar de forma inequívoca que a contratação foi realizada de maneira regular e consentida pelo consumidor, especialmente diante da alegada tentativa de cancelamento imediato.
7. A falha na prestação do serviço é manifesta, pois a instituição financeira permitiu a abertura de conta e a realização de empréstimo em nome do autor sem os devidos mecanismos de segurança. 8. O dano moral é evidente, pois a retenção indevida de valores oriundos de benefício previdenciário afeta diretamente a subsistência do consumidor.
O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso do Banco Agibank S.A. desprovido. Tese de julgamento: "As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, quando não comprovam a regularidade da manifestação de vontade do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28/06/2011.” (N.U 1000907-85.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIOVIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025). (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA SEM CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito c.c. Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais proposta em face do Banco PAN S.A. e Banco Votorantim S.A., visando ao reconhecimento da inexistência de vínculo contratual decorrente de fraude, com restituição de valores descontados indevidamente e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação regular de empréstimos consignados e abertura de conta bancária pela Apelante; (ii) apurar se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação de serviço decorrente de fraude; (iii) definir a existência de dano moral indenizável e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que as razões recursais sejam uma reprodução da tese já apresentada na exordial, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias autoriza a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, especialmente quanto aos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ).

A autora demonstrou verossimilhança em sua alegação de fraude, indicando que a contratação foi realizada mediante uso indevido de sua imagem, obtida por aplicativo de mensagens, sem manifestação válida de vontade.

A geolocalização divergente entre o local da contratação (Cuiabá/MT) e a residência da autora (Sorriso/MT), aliada à realização de dois empréstimos no mesmo segundo, fragiliza a tese de contratação regular.

Os valores contratados foram creditados em conta de titularidade de terceira pessoa estranha à relação jurídica, cuja abertura não foi comprovada como regular pelo Banco Votorantim S.A.

As instituições financeiras não demonstraram diligência mínima na validação da identidade da contratante, incorrendo em falha na prestação do serviço, o que enseja a responsabilização solidária.

A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação fraudulenta, em violação à dignidade do consumidor.

O valor de R$ 6.000,00 para cada banco, a título de danos morais, mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e suficiente para cumprir função compensatória e pedagógica.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé comprovada por parte dos bancos, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por contratação fraudulenta de empréstimo e abertura de conta realizada sem o consentimento do consumidor, quando não demonstra a regularidade da manifestação de vontade.

A mera captura de imagem facial por meio digital, desacompanhada de outros elementos de segurança e validação, não comprova contratação regular.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contrato fraudulento, é presumido (in re ipsa) e enseja indenização.

A restituição de valores descontados indevidamente será feita de forma simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, arts. 373, I e II; 1.010, II; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.06.2011; STJ, REsp 1.380.635/RS, j. 07.06.2013; TJMT, N.U 1000907-85.2023.8.11.0028, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1017302-33.2023.8.11.0003, j. 05.11.2024; TJMT, N.U 1045219-10.2023.8.11.0041, j. 18.09.2024.

(N.U 1003618-90.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Portanto, à luz da situação fática delineada nos autos e da documentação apresentada ou não apresentada, é inequívoco que não restou afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira envolvida, razão pela qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário e a consequente responsabilização pelos danos causados à parte autora.

No tocante ao dever de indenizar por danos morais
.

No que se refere à reparação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a cobrança indevida decorrente de contratação não reconhecida pelo consumidor, acompanhada de descontos em folha ou movimentações financeiras não autorizadas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano decorrente de falhas na prestação de serviços.

Trata-se de situação que atinge diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, gerando angústia, insegurança e comprometimento do equilíbrio emocional, circunstâncias que caracterizam de forma incontestável o dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça possui reiterados precedentes no sentido de que, nessas hipóteses, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a comprovação do sofrimento íntimo, bastando a demonstração da irregularidade e da lesão ao direito da personalidade, como efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tópico recorrido por ambas as partes (autora e banco Inter), a fixação do valor indenizatório exige avaliação minuciosa das circunstâncias específicas do caso, especialmente quanto à extensão dos danos, à repercussão social do ato ilícito e ao comportamento das partes envolvidas.

Considera-se, ainda, o perfil social e econômico da lesada uma senhora humilde, com 53 anos de idade e da instituição financeira ofensora, entidade de grande porte econômico. Ressalte-se que o montante arbitrado deve cumprir sua dupla função preventiva e reparatória, sem permitir o enriquecimento sem causa.

Assim, ponderando as particularidades do caso concreto e respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
verifico que a quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mostra-se adequada
, refletindo de forma justa a extensão do dano, além de guardar conformidade com os parâmetros adotados em hipóteses análogas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, malgrado o apelante buscar a redução do valor dos danos morais e a autora no recurso adesivo, a majoração para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos não merecem procedência.

Dessa feita, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença a título de danos morais se mostra razoável, frente ao transtorno causado a autora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025